Tribunal: TJMT
Processo: 1045737-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045737-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Correção Monetária, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - CNPJ: 04.853.451/0001-22 (APELADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), THOMAS ASHBEL CERZOSIMO GOMES - CPF: 054.508.811-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1045737-68.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIFERENÇAS DECORRENTES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

01. Reexame Necessário e Recurso de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela empresa contratada, objetivando o pagamento das diferenças de correção monetária relativas a três contratos administrativos, em razão do atraso no pagamento das parcelas contratuais.

II. Questão em discussão

02. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória; (ii) verificar a exigibilidade do pagamento das diferenças de correção monetária em razão do atraso no pagamento dos contratos administrativos; (iii) fixar corretamente o termo inicial da incidência da correção monetária para cada contrato, conforme critérios legais e contratuais aplicáveis.

III. Razões de decidir

03.

A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois a lide versa sobre matéria de direito e está suficientemente instruída com prova documental, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC. Além disso, o próprio ente estatal não especificou quais provas seriam imprescindíveis.

04.

No contrato no 175/2014, após auditoria da Controladoria-Geral do Estado (Recomendação Técnica), a Administração e a empresa concordaram quanto ao valor devido. Assim, a correção monetária deve incidir a partir da homologação da recomendação que consolidou o valor incontroverso.

05.

Relativamente ao contrato no 220/2014, embora existam apontamentos de inconformidades documentais e técnicas, a Administração reconheceu a execução dos serviços mediante medições atestadas. Nessa hipótese, não cabe retenção dos valores por ausência de documentos formais, sendo devido o pagamento da correção monetária desde 30 dias após a apresentação da medição, conforme cláusula contratual.

06.

No contrato no 036/2014, não há controvérsia sobre a execução dos serviços nem apontamento de qualquer irregularidade, sendo devida a correção monetária desde 30 dias após o protocolo da medição, nos termos pactuados.

07.

O critério de atualização monetária deve observar, até 08/12/2021, os parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ (INPC para correção e juros da poupança), e, a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic até o efetivo pagamento.

08.

Mantém-se a fixação dos honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença, a serem apurados em sede de liquidação, conforme art. 85, §4o, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

09.

Recurso parcialmente provido e sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

1.

“A ausência de produção de provas adicionais não configura cerceamento de defesa quando a lide versa sobre matéria de direito e está devidamente instruída com prova documental suficiente.”

2.

A Administração Pública não pode reter pagamentos por mera ausência de documentos fiscais ou formais quando há reconhecimento expresso da execução dos serviços mediante medições atestadas.

3.

No contrato no 175/2014, havendo falhas técnicas na execução, reconhecidas formalmente pela Administração através da Recomendação Técnica da CGE, e aceitas pela contratada, a correção monetária incide a partir da homologação do referido ajuste.

4.

Nos contratos no 220/2014 e no 036/2014, a correção monetária incide conforme previsão contratual, sendo indevida a retenção por razões meramente formais quando a execução dos serviços foi reconhecida pela Administração.

5.

A incidência de juros e correção monetária deve observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deve ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §3o, I, e 85, §4o, II; CF/1988, art. 5o, LIV e LV; EC no 113/2021; Lei no 8.666/1993, arts. 40 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 1742457/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.05.2019, DJe 07.06.2019; STJ, REsp 1843688/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.08.2021, DJe 01.09.2021; TJ-ES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA no 0014493-82.2017.8.08.0035, Rel. Desa Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3a Câmara Cível, j. 17.10.2022; TJ-MT, APL/REM NEC no 0038807-61.2015.8.11.0041, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 17.10.2022; TJ-MT, Apelação no 0001188-23.2011.8.11.0014, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.06.2019; TJ-MT, Apelação no 1000009-29.2023.8.11.0010, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJ-RS, Apelação Cível no 5005109-21.2019.8.21.0021, Rel. Desa Lúcia de Fátima Cerveira, j. 17.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1045737-68.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário e Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 289815361), em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança n 1045737-68.2021.8.11.0041
, proposta por
O.K. Construção e Serviços LTDA
em desfavor do apelante.

A sentença julgou procedente o pedido formulado pela empresa apelada, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças relativas a correção monetária referente aos contratos no 175/2014, 036/2014 e 220/2014, a contar da medição que aferiu a execução de fato das respectivas obras – até o pagamento, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, observando-se os critérios do INPC para a correção e os juros aplicáveis à caderneta de poupança, com base nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, respectivamente.

Em decorrência da iliquidez da sentença, o juízo consignou que os honorários advocatícios deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios do § 3o, incisos I a V, e § 4°, inciso II, do artigo 85 do CPC(id. 289815359).

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação (id. 289815361), arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que haveria necessidade de dilação probatória para verificar a real extensão dos serviços prestados e o adimplemento das obrigações contratuais.

Argumenta que, o juízo de primeiro grau não apreciou quaisquer alegações do Estado arguidas em sede de contestação, muito menos efetuou análise acerca da documentação anexada ao feito, referente aexistência das irregularidades no tocante a origem e comprovação das despesas, alegações que comprovam impedimento à pretensão da autora.

No mérito, o apelante alega que, os pagamentos realizados corresponderam aos valores efetivamente devidos, inexistindo saldo remanescente a ser adimplido.

Argumenta que, a simples realização da medição não autoriza, por si só, o pagamento das parcelas, tampouco implica no recebimento definitivo dos serviços, no reconhecimento da dívida ou no cumprimento das exigências legais, sendo indispensável a regular liquidação da despesa.

Defende que, para a liberação dos pagamentos, eram exigidos diversos documentos comprobatórios, como certidões negativas de débitos trabalhistas, de dívida ativa da União, de regularidade junto ao FGTS, às Receitas Estadual e Municipal, entre outros. Contudo, sustenta que a apelada não juntou aos autos qualquer prova inequívoca de que teria cumprido integralmente tais exigências legais, a fim de legitimar o pagamento ora pleiteado.

Esclarece, ainda, que, no tocante aos contratos e medições objeto da presente demanda, foram emitidas as Recomendações Técnicas no 0103/2018 e no 0231/2016, apontando diversas irregularidades quanto à origem e à comprovação das despesas, circunstância que somente foi sanada posteriormente, momento a partir do qual o pagamento pôde ser autorizado.

Por fim, de forma subsidiária, caso mantida a condenação ao pagamento, sustenta que o termo inicial da correção monetáriadeve observar o prazo contratual pactuado. Ressalta, nesse aspecto, que a sentença incorreu em julgamento extra/ultra petita, ao fixar como termo inicial a data da medição, sendo que o próprio autor havia pleiteado o início da contagem do prazo a partir de 30 dias da medição — conduta esta vedada pelo ordenamento jurídico.

Ao final, requer o apelante a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da regularidade dos pagamentos realizados, a inexistência de saldo a ser adimplido e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a adequação do termo inicial da correção monetária conforme previsto contratualmente.

Contrarrazões ao id. 289815369, pugnado o desprovimento do recurso de apelação e majoração da verba sucumbencial em decorrência do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou sobre a demanda, alegando ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (id. 290978390).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1045737-68.2021.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA

VOTO (PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais o Estado alega
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a matéria demandaria a produção de provas adicionais, notadamente para apurar a efetiva extensão dos serviços supostamente prestados e a regularidade do cumprimento das obrigações contratuais.

Alega-se, ainda, que, o juízo de origem deixou de analisar as alegações deduzidas pelo Estado em sede de contestação, bem como ignorou os documentos acostados aos autos, os quais, segundo afirma, evidenciariam irregularidades quanto à origem e comprovação das despesas, circunstâncias que, no entender do ente público, obstariam a procedência do pedido formulado pela parte autora.

De fato, a
sentença recorrida não enfrentou, de forma expressa, os documentos trazidos pelo Estado na contestação, que, em tese, poderia configurar cerceamento de defesa. Contudo, considerando que a demanda está sujeita ao reexame necessário e que se trata de causa madura, pautada exclusivamente em prova documental já constante dos autos, não se vislumbra prejuízo processual apto a justificar a anulação do julgado, sendo plenamente possível a apreciação do mérito diretamente por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o Estado não indicou de modo específico quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, tampouco postulou a produção de prova pericial, testemunhal ou técnica durante o trâmite da fase instrutória, o que evidencia ausência de interesse processual na dilação.

Corroborando tal compreensão, colhe-se o seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
. (...). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
Preliminar de cerceamento de defesa: A instrução do feito decorre precisamente da presença de fatos relevantes e controvertidos nos autos. Ou seja, somente é necessária quando a divergência entre as partes constitui discussão acerca de determinado fato, que será o objeto da prova a ser produzida. Nessa linha, o Código de Processo Civil, no tocante à questão da prova, adotou a teoria do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz, inexistindo na legislação provas de valor pré-estabelecido, de modo que o magistrado tem ampla liberdade na análise dos elementos de convicção coligidos aos autos, devendo, em qualquer caso, decidir de forma fundamentada. O destinatário da prova é o juiz. A ele compete aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide.
Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido
. No caso dos autos, o d. Magistrado decidiu por julgar antecipadamente a lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, pois por seu entender, a realização da prova requerida era desnecessária, ante as já documentais reunidas nos autos. O Município Apelante sequer apresentou cópias de eventuais procedimentos administrativos destinados a averiguar a suposta irregularidade na execução dos serviços ora contratados. PRELIMINAR REJEITADA.

2) (...) Sentença parcialmente reformada. (...).

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0014493-82 .2017.8.08.0035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3a Câmara Cível)[Destaquei]

Ademais, importa salientar que, considerando o expressivo lapso temporal decorrido entre a execução dos serviços — realizados no ano de 2014 — e o presente momento processual, em 2025, qualquer produção de prova pericial revelar-se-ia absolutamente inócua e desprovida de utilidade prática. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o acervo documental constante dos autos se mostra não apenas suficiente, mas também o meio de prova mais adequado e viável para a formação da convicção judicial, sendo desnecessária a abertura de fase instrutória.

Dessa forma, considerando que a controvérsia se limita à aplicação das normas jurídicas pertinentes à atualização de valores inadimplidos pela Administração, e que o conjunto documental é suficiente para formar a convicção judicial, concluo que não se configura a nulidade arguida.

Sendo assim,
voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n.o 1045737-68.2021.8.11.0041, movida por
O.K. Construção e Serviços LTDA
.

A Requerente/apelada, empresa do ramo da construção civil, relata que, no ano de 2014, celebrou três contratos de natureza administrativa com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (SINFRA), sendo estes:

a)

Contrato 036/2014
, no valor “efetivo” de
R$ 65.997,57
(sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos);

b)

Contrato 175/2014
, no valor “efetivo” de
R$ 980.347,61
(novecentos e oitenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos);

c)

Contrato 220/2014
, no valor “efetivo” de
R$ 2.359.474,96
(dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Alega que, a despeito de as obras terem sido realizadas dentro do prazo estipulado, como atestado pelo próprio órgão por intermédio das medições, o Estado só teria adimplido integralmente os contratos acima indicados "muitos anos depois" (em 2019 e 2020), ou seja, após considerável atraso no cumprimento das obrigações financeiras, o que teria gerado sérios prejuízos à Requerente/apelada, em razão da demora no pagamento pelos serviços prestados.

Por tais motivos, ajuizou a ação de cobrança objetivando o pagamento das diferenças relativas à correção monetária, nos termos do
Tema 810 do STF.

A sentença julgou procedente o pedido da empresa apelada, condenando o Estado ao pagamento das diferenças relativas à correção monetária dos contratos no 175/2014, 036/2014 e 220/2014, a contar da medição que aferiu a execução de fato das respectivas obras,conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

O Estado recorreu, alegando a inexistência de saldo devedor, questionando o termo inicial da correção monetária e, subsidiariamente, solicitando adequação dos valores conforme o contrato.

Em contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso e a majoração da verba sucumbencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou sobre o caso, alegando ausência de interesse publico apto a justificar a intervenção.

Importa destacar que, os contratos objeto da presente demanda, embora semelhantes na natureza e na finalidade, apresentam situações fáticas distintas quanto à execução, à regularidade documental, à existência ou não de impugnações administrativas e ao momento em que se consolidou o valor devido, razão pela qual a análise deve ser feita de forma segmentada, respeitando as particularidades de cada avença.

Diante disso, passo ao exame individualizado de cada contrato.

- Do Contrato no 175/2014

Da análise dos autos, verifica-se que, o Contrato no 175/2014/SETPU tem por objeto a manutenção da rodovia não pavimentada, Rodovia MT-325, mediante a previsão inicial da implantação de 49 (quarenta e nove) bueiros, tubulares e celulares, no trecho: Alta Floresta Rio Teles Pires Divisa MT/PA, no Município de Alta Floresta e Novo Mundo-MT, numa extensão total de 67,00 Km, executados pela empresa OK Construções e Serviço Ltda.

No id. 289814420 – Pág. 1 consta a Nota Fiscal de Serviço n 137, emitida em 14/8/2014, referente a 1a medição provisória dos serviços de rodovias não pavimentadas na Rodovia MT-325, do contrato n 175/2014/SETPU, numa extensão total de 67,00 km executados pela empresa, período de 10/7/2014 a 31/7/2014, no valor de R$ 1.595.671,12 (um milhão quinhentos e noventa e cinco mil seiscentos e setenta e um reais e doze centavos).

Após a realização de pagamento parcial no valor de R$ 402.821,64 (quatrocentos e dois mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) em 20/8/2014, restou pendente a quantia inicialmente apontada de R$ 1.192.849,48 (um milhão cento e noventa e dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), decorrente da medição inicial (id. 289815351- Pág. 42).

Ocorre que, posteriormente, a Controladoria-Geral do Estado (CGE), mediante a
Recomendação Técnica no 0103/2018
(id. 289814449 – Pág. 5 a 30, e id. 289814449 – Pág. 31 e 32), promoveu auditoria
in loco
, a qual apurou a existência de itens não executados, divergências na execução contratual e inconformidades com os projetos originais.

Conforme o relatório da CGE, foram recomendados o não pagamento de 15 bueiros por motivos de não execução (B01, B03, B05, B21, B27, B34, B37, B40, B41, B44, B45, B46, B47, B48, B49), não pagamento de 04 bueiros por motivo de não cobertura contratual e não pagamento de 01 bueiro por motivo de não execução total do serviço. A própria equipe de auditoria, ao final da análise, fixou o valor devido em R$ 980.347,61 (novecentos e oitenta mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), após os devidos ajustes e abatimentos, valor este que foi formalmente aceito pela própria contratada, conforme documento de manifestação nos autos (id. 289815351 - Pág. 41).

O Secretário Controlador-Geral do Estado á época homologou a Recomendação Técnica no 0103/2018, que trata do “Contrato no 175/2014/00/00 – SETPU – em 18 de abril de 2018. (id. 289814449 – Pág.33)

Diante desse contexto, resta incontroverso que o valor devido à empresa, após o saneamento das divergências técnicas, corresponde à quantia reconhecida na auditoria da CGE, devendo sobre esse montante incidir correção monetária a contar da data da formalização desse ajuste, vale dizer, da homologação da Recomendação Técnica no 0103/2018, que consolidou o valor líquido devido, com aceite da empresa que promoveu a presente ação de cobrança.

Sobre a situação:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE GERONTOLÓGICOS E OUTROS, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DE VALORES NO 4o ADITIVO CONTRATUAL FIRMADO PELAS PARTES. INOCORRÊNCIA. REPACTUAÇÃO
. PRECLUSÃO.

1. As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de gerontológicos e outros, em regime de empreitada global, pelo período de 12 meses. Posteriormente, sobrevieram 07 aditivos ao contrato, insurgindo-se a parte autora em relação ao 4o aditivo. Todavia, sem razão. A despeito de ter havido redução do valor do contrato, restou demonstrado que houve a redução do número de profissionais que prestariam os serviços. Assim, não há falar em equívoco quanto aos valores apresentados pelo demandado.

2. REPACTUAÇÃO.
No caso dos autos, as partes firmaram 07 aditivos contratuais, sendo que, em nenhum momento a autora alegou a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Importante consignar que a concordância da contratada/apelante com a prorrogação do contrato, sem pedido de alteração de seus valores (repactuação), implica concordância com a expressão econômica dos novos pactos (aditamentos), e consequente preclusão lógica da pretensão de reajuste do contrato
. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Apelação Cível: 50051092120198210021 OUTRA, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 17/7/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/7/2024) [Destaquei]

Assim, em relação ao Contrato no 175/2014, o Estado de Mato Grosso deve responder pelas diferenças decorrentes da atualização monetária do valor de R$ 980.347,61 (novecentos e oitenta mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos), contada a partir da homologação da Recomendação Técnica no 0103/2018 (18-4-2018 – id. 289814449 – Pág. 33), até a data do efetivo pagamento – 01-08-2019 (id. 289814422 – Pág. 1).

- Do Contrato no 220/2014

Por sua vez, o Contrato no 220/2014/SETPU tem por objeto a execução dos serviços de manutenção das rodovias não pavimentadas – MT-419, 325 e 208, nos municípios de Carlinda, Alta Floresta e Nova Bandeirantes-MT.

No documento de id. 289814424 consta a Nota Fiscal no 153, emitida em 02/10/2014, referente à 2a medição dos serviços de manutenção de rodovias não pavimentadas nas Rodovias MT-419, MT-325 e MT-208, correspondente ao período de 01/06/2014 a 30/06/2014, vinculada ao Processo Administrativo no 230497/2014-SINFRA. Nessa nota fiscal, há expressa declaração de que os serviços foram executados em total conformidade com o Instrumento Contratual no 220/2014/00/00 – ASJU, no valor de R$ 999.865,60 (novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).

De igual modo, nos documentos de id. 289814425 e id. 289814426, encontra-se a Nota Fiscal no 178, correspondente à 4a (quarta) medição — medição final — dos serviços de manutenção de rodovias não pavimentadas nas mesmas rodovias (MT-419, MT-325 e MT-208), referente ao período de 01/08/2014 a 31/08/2014, igualmente vinculada ao Processo Administrativo no 230497/2014-SINFRA. Consta, ainda, a informação de que os serviços foram executados em estrita conformidade com o Instrumento Contratual no 220/2014/00/00 – ASJU, sendo o valor total da medição de R$ 2.359.474,96 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Inobstante, em relação ao referido Contrato (no 220/2014), os autos demonstram que a Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio da
Recomendação Técnica no 0231/2016
(id. 289814447 - Pág. 3 a 15), apontou inconsistências documentais e técnicas, quais sejam:

(i) Ausência de Ordem de Serviço emitida pela Superintendência competente;

(ii) Insuficiência de elementos técnicos para validação dos quantitativos orçados e medidos, notadamente a inexistência de projeto básico nos autos;

(iii) Falta de croquis de localização das jazidas de materiais e de georreferenciamento dos serviços executados;

(iv) Inexistência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) dos responsáveis técnicos;

(v) Ausência de documentação fiscal obrigatória, tais como matrícula CEI, certidões de regularidade fiscal, GFIP e documentos de controle da obra.

A empresa foi notificada em 2018 a apresentar os documentos faltantes (id. 289814447, pág. 48), tendo respondido por meio do Ofício no 14/2018, no qual informou que, em razão do caráter emergencial da obra, não foi possível elaborar projeto técnico formal. Na ocasião, apresentou croquis dos serviços executados e das jazidas utilizadas, esclarecendo que o contrato não exigia controles como laudos, relatórios, resultados de ensaios laboratoriais ou análises técnicas, por se tratar de obra de recuperação, sem necessidade de compactação. Alegou, ainda, que o diário de obra foi devidamente elaborado à época, mas não foi localizado no momento da notificação. Por fim, ressaltou que as medições, os atestados emitidos pelos fiscais e engenheiros responsáveis e as fotografias coloridas georreferenciadas, incluindo imagem da placa de obra, são suficientes para comprovar a efetiva execução dos serviços. (id. 289814447 - Pág. 49 até id. 289814448 - Pág. 8).

O Estado somente aprovou o pagamento parcial após a emissão da Nota Técnica 057/2019/SUEF II/SAOR/SINFRA-MT (id. 289814448 – Pág. 18 a 20, 21 e 22).

No referido documentoconsta que todas as indicações presentes na Recomendação Técnica no 0231/2016 – CGE foram atendidas dentro das possibilidades, considerando o tempo transcorrido dos serviços, e que o mesmo conferiu e elaborou a planilha da 2a medição Provisória e 4a Medição Final referente ao IC 220/2014, sob responsabilidade da empresa apelada, verificando as conformidades nas memórias de cálculos apresentadas, além da validade das justificativas protocoladas ao processo.

De fato, são inconformidades que merecem rigor no acompanhamento administrativo, contudo, entendo que a ausência ou a entrega extemporânea de documentos de regularidade fiscal ou técnica não é, por si só, causa suficiente para retenção definitiva dos pagamentos correspondentes a serviços efetivamente executados e atestados pela própria Administração, ainda que posteriormente auditados. Esse é o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES DE OBRA PÚBLICA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM DECORRÊNCIA DE PAGAMENTO EM ATRASO DA 1a, 2a E 3a MEDIÇÕES E DA INTEGRALIDADE DA 12a MEDIÇÃO
– PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – MÉRITO - COBRANÇA INDEVIDA - MÁ-FE AFASTADA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE PELO STF E DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.

1.(...). 3.
É de conhecimento público que a boa-fé se presume, porém, a má-fé deve ser devidamente comprovada. Não se comprovando a má-fé, não há possibilidade de se aplicar a cominação do artigo 940 do CC (art. 1531 do CC de 1916), a teor a Súmula 159 do STF
.

4. Quanto aos consectários legais, deve-se aplicar, em sede de liquidação de sentença, o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento consolidado no RE 870 .947-SE (Tema 810) e REsp 1145245/PR (Tema 905).

(TJ-MT 00388076120158110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/10/2022) [Destaquei]

AGRAVO INTERNO.
ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE.
CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES
.

I - Na origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - ABCR impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde do Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa expedida pela Fazenda Pública Nacional.

II - O Tribunal a quo manteve a decisão concessiva da ordem.

III - Ao recurso especial interposto pela municipalidade foi negado provimento,
com base na Súmula 568/STJ, em razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida
:
apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros.

IV - Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela decisão atacada. V - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp 1742457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 7/6/2019) [Destaquei]

Portanto, considerando que a Administração, ainda que com ressalvas, reconheceu a execução das obras mediante as medições realizadas, e que a cláusula 4.4.1 do contrato estabelece que o pagamento das medições deve ocorrer no prazo de 30 dias contados da data de seu protocolo, é devida a correção monetária sobre os valores pagos desde a data da conclusão dos serviços, entendida como 30 dias após a apresentação da medição correspondente, nos termos contratuais.

Logo, no tocante ao Contrato no 220/2014, é devido o pagamento das diferenças de atualização monetária, contadas a partir de 30 dias da data da medição dos serviços prestados, conforme previsto contratualmente, sendo descabida a retenção sob o argumento exclusivo de pendências documentais formais.

- Do Contrato no 036/2014

O Contrato no 036/2014 tem por objeto a execução dos serviços de implantação, pavimentação e duplicação da Rodovia MT-208, no trecho correspondente à Travessia Urbana de Nova Monte Verde, Lote Único, no município de Nova Monte Verde, no valor inicial de R$ 6.843.508,58 (seis milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme instrumento contratual (id. 289814415 – págs. 1 a 11). Na petição inicial, a empresa sustenta que, relativamente a este contrato, houve pagamento a menor no montante de R$ 66.934,65 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

No id. 289814416 (pág. 1), consta a Nota Fiscal de Serviço no 156, referente à 1a medição provisória dos serviços de implantação, pavimentação e duplicação da Rodovia MT-208, trecho correspondente à travessia urbana do Município de Nova Monte Verde, Lote Único, com extensão de 4,00 km, relativa ao período de 02/05/2014 a 31/05/2014. Consta, ainda, que o reajuste sobre essa 1a medição provisória, perfez o valor de R$ 66.934,65 (sessenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Compulsando os autos, constata-se que não houve, por parte do Estado de Mato Grosso, qualquer demonstração de irregularidade material ou formal capaz de obstar o pagamento ou justificar retenção dos valores na forma pleiteada pela empresa contratada.

Inexiste, nos autos, qualquer relatório, recomendação técnica, apontamento de auditoria ou documentação que indique existência de controvérsia sobre a execução dos serviços ou sobre a adimplência das obrigações contratuais assumidas pela contratada (artigo 373, II, CPC).

Portanto, à luz do próprio contrato, os pagamentos deveriam ter sido realizados no prazo de 30 dias a contar da data de protocolo da medição, devendo incidir correção monetária sobre os valores pagos com atraso, desde essa data, conforme pactuado.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA. ADIMPLEMENTO
. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
.
TERMO A QUO DO INADIMPLEMENTO. DATA DA VISTORIA/MEDIÇÃO DO OBJETO CONTRATADO
. ARTS. 40 E 55 DA LEI N. 8.666/1993. PRECEDENTES DA CORTE.

I - Na origem, trata-se de ação que o Consórcio Corredor Padre Cacique pleiteia o pagamento de juros e de correção monetária decorrentes do atraso do adimplemento das parcelas referentes ao contrato firmado com a Municipalidade para execução de infraestrutura e pavimentação do corredor da Av. Padre Cacique.

II - A ação foi julgada procedente em primeira instância e o Tribunal a quo, em grau recursal, tão somente alterou os índices devidos, determinando que os juros moratórios e a correção monetária incidissem após trinta dias contados da data da emissão da fatura. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.

III -
Nos contratos administrativos os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art . 397 do Código Civil e precedentes desta Corte
. RECURSO ESPECIAL DO CONSÓRCIO.

IV -
Nos termos dos arts. 40 e 55, da Lei n. 8 .666/1993, nos contratos administrativos o prazo de pagamento deve ser considerado a partir do adimplemento da obrigação. Precedentes: AREsp n. 1703305/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2020, AgRg no REsp n . 1.409.068/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/06/2016
.

V - Agravo do Município de Porto Alegre conhecido para negar provimento a seu recurso especial e, provido o recurso especial do Consórcio Corredor Padre Cacique.

(STJ - REsp: 1843688 RS 2019/0311945-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/8/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/9/2021) [Destaquei]

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS
DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.
REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO.

A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.
A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados
.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.
Após o segundo termo aditivo a empresa Apelada passou ter direito ao reajuste contratual, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8 .666 e art. 2o da Lei n. 10.192/01

. A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para 5% do valor da condenação, por força do III §§ 3o e 11 do art. 85 do CPC/15.

(TJ-MT - APL: 00011882320118110014 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019) [Destaquei]

Logo, em relação ao Contrato no 036/2014, é devido o pagamento da correção monetáriana forma contratual incidente sobre a diferença paga em atraso.

- Dos índices aplicáveis à correção monetária

Quanto aos índices aplicáveis, deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n. 113/2021, que assim dispôs:
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ORDEM DE COMPRA – PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2019 – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 810, DO STF E N. 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Lei n.o 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2. No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

(N.U 1000009-29.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/7/2024, Publicado no DJE 7/8/2024) [Destaquei]

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária.

- Dos honorários advocatícios

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes devem ser mantidos na forma fixada na sentença, ou seja, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da Fazenda Pública no polo passivo.

Ressalta-se que, tal modalidade de fixação observa a peculiaridade da lide, especialmente diante da inexistência de condenação de valor certo na presente fase processual, razão pela qual não se vislumbra qualquer reparo quanto à forma estabelecida pelo Juízo de origem.

- Dispositivo

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso
, e, por força do
reexame necessário, retifico em parte a sentença
, para fixar os critérios de incidência da correção monetária no pagamento das diferenças, nos termos expostos, quais sejam:

a) Contrato no 175/2014: Correção monetária a contar da data da Recomendação Técnica no 0103/2018, que consolidou o valor devido;

b) Contrato no 220/2014: Correção monetária devida a conforme estipulado no contrato, afastando-se a retenção por questões meramente documentais;

c) Contrato no 036/2014: Correção monetária devida na forma contratual.

Quanto aos critérios de juros e atualização monetária, devem observar a orientação fixada nos Temas no 810 do Supremo Tribunal Federal e no 905 do Superior Tribunal de Justiça, e Emenda Constitucional no 113/2021.

Mantém-se, no mais, os termos da sentença, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025